Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. TEMA 1.326 - STF. RE 1.496.204. Lei Distrital n. 6.618/2020. Ausência de vício de iniciativa. Constitucionalidade. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A controvérsia versa sobre a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20, em razão de eventual vício de iniciativa. Conforme exposto no primeiro julgamento, a decisão objurgada foi proferida no sentido de que a referida lei seria inconstitucional por vício de iniciativa, razão porque persistiria o teto anterior de dez salários mínimos.
2. Ocorre que decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.496.204 e relativamente ao Tema 1.326, pela constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, porquanto “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”.
3. ACÓRDÃO REFORMADO.